Tribunal: TJSP
Processo: 1003367-92.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Compra e venda. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Descabimento. Imóvel inicialmente adquirido pelo réu e pela sua ex-companheira, sra Debora, junto à CDHU. Permanência da ex- companheira, sra Debora, e do filho do casal no imóvel, após o término do relacionamento (ano 2000), ocasião em que ela assumiu todas as dívidas do imóvel, inclusive as

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Compra e venda. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Descabimento. Imóvel inicialmente adquirido pelo réu e pela sua ex-companheira, sra Debora, junto à CDHU. Permanência da ex- companheira, sra Debora, e do filho do casal no imóvel, após o término do relacionamento (ano 2000), ocasião em que ela assumiu todas as dívidas do imóvel, inclusive as parcelas devidas à CDHU. Posterior celebração de contrato de compra e venda entre a ex-companheira do réu, sra Debora, e a genitora já falecida da autora, sra Ana Claudia. Caracterização da anuência do réu em relação à transferência dos direitos relativos ao imóvel à sra Ana Claudia, por força do princípio da boa-fé objetiva. Possibilidade de o réu buscar eventual ressarcimento em face da sra Debora, em ação própria,. Impositiva a condenação do réu na obrigação de firmar documento, autorizando a autora transferir o contrato de financiamento do imóvel para o próprio nome. Sentença mantida. Recurso não provido.